Tribunal: TJDFT
Processo: 0702740-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702740-49.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ARTHUR NUNES ESTEVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Consoante informação do PJe 1o Grau o processo no 0700422-39.2022.8.07.0018, o agravante/impetrante manifestou-se pela desistência do mandado de segurança (Id 115682797), por conseguinte, o juízo a quo homologou o pedido e julgou extinto o processo sem resolver o mérito, nos termos do CPC 485, VIII (Id 115697059) Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, CPC 932, III. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília, 03/05/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR